Tribunal: CARF
Processo: 16682.900724/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900724/2014-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.428 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 2a SEÇÃO.
Recorrente
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência do julgamento para a Segunda Seção de julgamento, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-52.915,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL SUSPENSA.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, é incabível o reconhecimento do direito de
compensar débitos tributários com créditos amparados em decisão judicial transitada em
julgado cujos efeitos encontram-se suspensos por decisão judicial proferida em sede de
ação rescisória
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório n° de rastreamento 082648205 que não homologou as compensações
formalizadas no PER/Dcomp 09698.69421.230910.1.3.57-9757, referentes a crédito
discutido no processo judicial 200251010127283.
Na ação judicial n° 2002.51.01.012728-3, cuja decisão transitou em julgado em
11/5/09, a interessada obteve o direito à compensação de valores recolhidos a título de
contribuição ao Incra com outros tributos arrecadados pela Receita Federal (RFB), na
forma da Lei 9.430/96, afastando as legislações infralegais que impediriam tal feito.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional impetrou a Ação Rescisória de n°
2010.02.01.006714-1, na qual obteve tutela antecipada garantindo a suspensão dos efeitos
do processo n° 2002.51.01.012728-3 até a decisão final da ação rescisória.
As compensações não foi homologadas por ausência de liquidez e certeza, visto
que, à época da emissão do despacho decisório, a decisão judicial que garantiu o direito à
compensar estava com seus efeitos suspensos.
Em virtude do entendimento da autoridade administrativa de que não há liquidez e
certeza, não consta cálculo do direito creditório pretendido.
A interessada, preliminarmente, protesta pela tempestividade da manifestação de
inconformidade.
Alega que a autoridade administrativa estaria descumprindo a decisão judicial e
seus efeitos, na medida em que foi reconhecido o seu direito a compensar valores
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

recolhidos a título de contribuição destinada ao Incra com tributos administrados pela
RFB, nos termos da Lei 9.439/96.
Afirma que, considerando os termos em que transitou em julgado a sentença
proferida no Mandado de Segurança n° 2002.51.01.012728-3, não cabe ao julgador
administrativo pretender restringir seu direito.
Procura demonstrar a viabilidade legal de compensar créditos de contribuições do
Incra com débitos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal e defende a
idéia de que tal contribuição é, também, um tributo administrado pela RFB.
Entende que a ação rescisória limita-se a requerer a desconstituição da decisão
transitada em julgado em seu favor no que concerne à constitucionalidade da contribuição
ao Incra, sem questionar a possibilidade de compensação de tais créditos com débitos de
tributos administrados pela RFB.
Argumenta que as compensações estão revestidas de liquidez e certeza, eis que
foram realizadas anteriormente à decisão que concedeu a liminar pleiteada na Ação
Rescisória n° 2010.02.01.006714-1 e inconforma-se com a ausência de análise do direito
creditório, diante da decisão precária expedida nos autos da ação rescisória e prolatada
após a transmissão do PER/Dcomp.
Pleiteia o sobrestamento do processo administrativo até o deslinde da ação
rescisória.
Por fim, apresenta as seguintes conclusões:

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

A divergência entre o valor do crédito informado no pedido de habilitação (R$
15.663.337,77) e o valor do crédito informado no PER/Dcomp (R$ 16.153.232,41) deve-
se à incidência de atualização, em virtude da data de apresentação do PER/Dcomp ser
posterior à do pedido de habilitação.
O litígio deste processo corresponde ao valor do crédito utilizado nas
compensações, equivalente a R$ 16.153.232,41.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 07/01/2015 (Termo de
Abertura de Documento de e-fls. 200), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo
eletrônico em 03/02/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 229), pelo qual
pediu pela reforma do Acórdão no 10-52.915 e homologação da compensação.
Inicialmente o processo foi distribuído para julgamento perante a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste CARF. Todavia, através da Resolução no 1401-
000.436 (e-fls. 311-315), aquele Colegiado entendeu que cabe a 3a Seção de Julgamento a
competência para apreciar o mérito acerca da existência ou não de certeza e legitimidade
necessária a homologação da compensação objeto deste litígio, motivo pelo qual declinou da
competência.
Através do Despacho de fls. 320, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento nesta 3a Seção.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

O presente litígio tem por objeto o PER/Dcomp 09698.69421.230910.1.3.57-
9757, pelo qual foi requerida a compensação de crédito de Contribuição ao INCRA
reconhecido nos autos de Mandado de Segurança no 2002.51.01.012728-3, para quitação de
débito de COFINS.
Por ocasião da análise da DCOMP, a Autoridade Fiscal de origem prolatou
Despacho Decisório de não homologação, por concluir que o crédito não seria líquido e certo, na
medida em que a liminar concedida nos autos da Ação Rescisória no 2010.02.01.006714-1
inviabilizaria a utilização do crédito e lhe retiraria a liquidez e certeza necessários.
Conforme relatório, inicialmente o processo foi distribuído para julgamento
perante a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste CARF. Todavia, através da
Resolução no 1401-000.436 (e-fls. 311-315), aquele Colegiado entendeu que cabe a 3a Seção de
Julgamento a competência para apreciar o mérito acerca da existência ou não de certeza e
legitimidade necessária a homologação da compensação objeto deste litígio, motivo pelo qual
declinou da competência.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

Ocorre que em sessão de julgamento, concluiu o Colegiado desta 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, que devem ser aplicadas as previsões dos artigos 3o e 7o, do
Anexo II do Regimento Interno deste CARF, que assim estabelecem:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição
e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo. (sem destaques no texto
original)

Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou
de imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
(sem destaques no texto original)

Considerando que o crédito objeto deste litígio versa sobre a Contribuição ao
INCRA, resta configurada a incompetência desta Turma para julgamento do processo, motivo
pelo qual não conheço do Recurso Voluntário, e proponho que seja declinada a competência para
a Segunda Seção de Julgamento deste Conselho.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 331
DF CARF MF
Original